Tribunal: STJ
Processo: 0005880-94.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215277 - RJ (2025/0150808-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RUI PEDRO MAIA VENTURA FRAGOSO
ADVOGADO
: DAVID ZANGIROLAMI - RJ080049
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA
OPERAÇÃO FIM DA LINHA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
CAUTELARES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CARACTERIZADO.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 5f840acf-df28-4f35-bf5a-6125cc735b13

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215277 - RJ (2025/0150808-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RUI PEDRO MAIA VENTURA FRAGOSO
ADVOGADO
: DAVID ZANGIROLAMI - RJ080049
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA
OPERAÇÃO FIM DA LINHA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
CAUTELARES.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CARACTERIZADO.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por RUI PEDRO MAIA
habeas corpus
VENTURA FRAGOSO contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO que, nos autos do HC n. 0005880-94.2025.8.19.0000,
denegou a ordem, mantendo a imposição de cautelares diversas da prisão pela
suposta prática de conduta descrita no art. 2o,
e §§ 2o e 4o, II e IV, da Lei n.
caput
12.850/2013, e art. 333,
, do Código Penal (Processo n. 0255081-
caput
73.2022.8.19.0001, da 1a Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro).
O recorrente alega, em síntese, estar submetido a medidas cautelares há
mais de 2 anos, seja por prisão ou outras medidas diversas.
Sustenta que a medida cautelar imposta carece de adequação e
necessidade.
Afirma que a instrução já se encerrou, estando o processo na fase do art.
402 do Código de Processo Penal há mais de 1 ano e 6 meses. Assim, caracterizado o
excesso de prazo das cautelares entre o recebimento da denúncia e a presente data.
Documento eletrônico VDA47642330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 22:22:23
Código de Controle do Documento: 539f4a68-1389-4172-af23-19cd6fd73f42

Menciona violação do art. 5o, LIV, LV, LXI, LXVI, LIII, XXXV e LIV, da
Constituição Federal.
Pede a revogação das cautelares (fls. 138/164).
Liminar indeferida às fls. 244/245.
O Ministério Público Federal pugna pelo desprovimento do recurso,
conforme os termos da seguinte ementa do parecer (fl. 251):
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME CONTRA A
ECONOMIA POPULAR PRATICADOS NO CONTEXTO DE EXPLORAÇÃO DE
JOGOS DE AZAR. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM PRISÃO
DOMICILIAR, COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. REQUISITOS DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO COM VÁRIOS
CORRÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
- Permanecem hígidos os requisitos para manutenção das medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 312 do CPP).
- “Diante das circunstâncias concretas do caso e em observância ao binômio
proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares
quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência
da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.” (AgRg no RHC n. 160.743/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/5/2022
de
.)
20/5/2022
- Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recorrente pretende a revogação das medidas cautelares.
Após análise dos autos, entendo não assistir razão ao recurso.
Primeiramente, em relação aos fundamentos para manter a incidência das
cautelares, necessário destacar que a imposição de qualquer restrição cautelar, nos
termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da
presença do
e do
, devendo ser aplicada
fumus comissi delicti
periculum libertatis

observando-se a necessidade e a adequação da medida. Ou seja, diante da
necessidade de acautelamento do processo, cumpre ao juiz modular a restrição
adequada, nos limites da necessidade do caso concreto (HC n. 823.267/SC, de minha
relatoria, Sexta Turma, DJe
).
21/8/2023
No caso, entendo que as instâncias locais lograram êxito em demonstrar a
necessidade das cautelares, destacando que o recorrente atuaria, em tese, em
organização criminosa como um dos donos de um bingo e de lojas de máquinas de
Documento eletrônico VDA47642330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 22:22:23
Código de Controle do Documento: 539f4a68-1389-4172-af23-19cd6fd73f42

caça-níquel, sendo responsável pelo pagamento das despesas com a atividade
criminosa, em especial a policiais civis e militares corruptos, obtendo, em contrapartida,
(fl. 94).
lucros provenientes da exploração de jogos de azar
Assim, adequadamente mantidas as cautelares, não havendo falar em
constrangimento ilegal por falta de fundamentação.
Já quanto ao excesso de prazo, de fato, as restrições de ordem cautelar não
podem se protrair no tempo indefinidamente, a despeito da ausência de prazo legal,
sob pena de constituírem encargo de caráter retributivo. Submetem-se, assim, também
as cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal aos ditames da necessidade e
adequação, descritos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgRg no RHC n. 174.143/SP, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
13/3/2024
No caso, não há qualquer demonstração de violação dos regramentos acima
elencados, tendo em vista que o monitoramento eletrônico é restrição de menor
impacto na liberdade do recorrente.
Considerando tal característica, o recorrente teve a prisão preventiva
decretada em
, obtendo a prisão domiciliar, com cautelares, em
29/11/2022
28/11/2023
(fl. 84) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, ainda mais quando
considerada a complexidade do feito, que conta com diversos réus, pluralidade de
patronos, desmembramento do feito em relação aos réus foragidos, bem como pela
realização de diligências requeridas pelas defesas.
Além do mais, o encerramento da instrução processual torna superada a
discussão sobre excesso de prazo, vide teor da Súmula 52/STJ.
Por fim, em relação à violação do art. 5o, LIV, LV, LXI, LXVI, LIII, XXXV e
LIV, da Constituição Federal, verifico que o tema não foi objeto de deliberação no ato
coator, caracterizando supressão de instância a discussão nesta via.
Ante o exposto,
ao recurso em
.
nego provimento
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47642330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 22:22:23
Código de Controle do Documento: 539f4a68-1389-4172-af23-19cd6fd73f42

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 215.277 / RJ
Número Registro: 2025/0150808-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00058809420258190000 01135615720248190001 02231647020218190001 02231655520218190001
02550773620228190001 02550851320228190001 02550869520228190001 02821083120228190001
02821126820228190001 02821143820228190001 02852894020228190001 03314033720228190001
03457065620228190001
1135615720248190001
202514100223
2231647020218190001
2231655520218190001
2550773620228190001
2550851320228190001
2550869520228190001
2821083120228190001
2821126820228190001
2821143820228190001
2852894020228190001
3314033720228190001 3457065620228190001 58809420258190000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUI PEDRO MAIA VENTURA FRAGOSO
ADVOGADO
: DAVID ZANGIROLAMI - RJ080049
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DAVID ZANGIROLAMI, pela parte: RECORRENTE: RUI PEDRO MAIA
VENTURA FRAGOSO.
Documento eletrônico VDA48447405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:18
Código de Controle do Documento: 75e5b051-d94c-45af-ac07-31c98590ab90

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:18
Código de Controle do Documento: 75e5b051-d94c-45af-ac07-31c98590ab90